Tribunal: TJPA
Processo: 0804836-39.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804836-39.2021.8.14.0015

APELANTE: YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º -A, I, DO CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL DE 10 DIAS MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER APLICADA DE FORMA COGENTE E EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO, NÃO SENDO DADO AO JULGADOR SUA EXASPERAÇÃO A PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS AO RÉU, PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE A PENA DE MULTA FOI COMINADA NO PATAMAR MÍNIMO DE 10 DIAS MULTA.

EXASPERAÇÃO, NA TERCEIRA FASE, EM 2/3, ALÉM DO ACRÉSCIMO DE 1/6 EM RAZÃO DA REGRA DO ART. 71 DO CP, PASSANDO A PENA DE MULTA, AO FINAL, A SER DE 19 DIAS MULTA, À RAZÃ DE 1/30 AVOS DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO, DE OFÍCIO, REVISTO O
QUANTUM
DA PENA DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB por duas vezes.

Narrou a denúncia, ID 11827252, que

no dia 18 de setembro do ano de 2021, por volta das 06:20, na Rua Adailson Rodrigues, Bairro Jaderlândia, o ora apelante subtraiu das vítimas Andrecy Silva Estevom e Ronaldo Queiroz Pereira Filho, seus respectivos aparelhos de telefonia celular.

Conforme os autos, no dia, hora e local ao norte referidos, a vítima Ronaldo trafegava pela rua quando o ora apelante se aproximou em uma motocicleta e, com uma arma de fogo, anunciou o roubo e exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, se evadindo em seguida. Ato contínuo, com o mesmo
modus operandi
, roubou o aparelho celular da vítima Andrecy, fugindo em seguida.

Uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo bairro avistou o apelante em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura tentou se evadir do local, sendo então abordado, oportunidade em que os policiais constataram que o mesmo portava um revólver calibre .32, municiado, além dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, razão pela qual foi encaminhado à delegacia onde confessou os fatos.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB, por duas vezes.

Em ID 11827254, foi recebida a denúncia;

Em ID 11827266, resposta à acusação;

Em ID 11827285, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal, deixando de atenuar a pena, na segunda fase, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, passando a pena, na terceira fase, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão, para cada um dos crimes e, em razão do que disposto no art. 71, do CP, aplicou somente uma delas, acrescentada de 1/6, passando sua pena, ao final, a ser de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 192 dias multa.

Em suas razões recursais, ID 11827288, a defesa

pleiteou, em síntese, a revisão da pena de multa, passando esta ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 11827293, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12418448, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento pelo plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º-A, I, do CPB por duas vezes.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM COMINADO A TÍTULO DE PENA DE MULTA:

Em tese única, requer a defesa que se promova a redução do número de dias cominados a título de pena de multa, sob a alegação de o magistrado prosseguiu aumentando o número de dias multa nas etapas da pena provisória, bem como na etapa definitiva, quando, em verdade, tal patamar deveria ser aquele alcançado quando da elaboração da pena base, tendo por escopo as circunstâncias judiciais do art. 59, devendo, portanto, ser o correspondente a 10 dias multa.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não sendo sua aplicação mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

É inegável que os fundamentos e os elementos a serem utilizados na dosimetria da pena de multa são absolutamente diversos daqueles adotados no cálculo da pena privativa de liberdade, sintetizados no art. 68 do Código Penal, tanto o é que para a pena de multa não existe sequer a denominada “pena-base” sobre a qual as demais causas modificadoras da pena, relacionadas no art. 68, incidiriam. Assim, se não existe sequer a pena base, tampouco poderá haver pena provisória ou definitiva. Essa linguagem não existe para a pena de multa dentro do sistema dias-multa consagrado pela Reforma Penal de 1984, sendo certo, entretanto,

que esta leva em consideração a condição financeira do infrator e não a gravidade da infração penal cometida, razão pela qual o tipo penal não estabelece, ao lado da pena de prisão, a quantidade mínima e máxima da pena de multa, mas tão somente se esta é cabível ou não, restando clara a desvinculação da multa da gravidade do delito. Contudo, entendo que o legislador pretendeu que se procedesse ao cálculo da pena de multa também em três fases, semelhante à pena de prisão, ocorrendo majoração na terceira fase naqueles casos em que haja causas de aumento ou de diminuição de pena, como no caso dos autos.

Porém, há que se reconhecer que o magistrado, ao proceder à dosimetria, exacerbou no que concerne à aplicação da pena de multa, senão, vejamos o excerto da sentença,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu YURI MATHEUS FERREIRA CAXIAS, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, §2º-A, I (x2), na forma do art. 71 do CPB.

Passo a dosar, de forma individualizada (art. 5º, XLVI, da CF), a pena a ser aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do CP. Antes, porém, saliente-se que, no presente caso, considerando que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático e circunstancial, é dispensável a análise das circunstâncias judiciais e das causas de aumento para cada um dos 02 (dois) crimes iguais e de mesma natureza praticados em continuidade delitiva ora analisados, razão pela qual far-se-á apenas uma dosimetria com a posterior incidência do aumento relativo ao art. 70, primeira parte, do CP, a fim de evitar repetições desnecessárias.

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do CP:

a)
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. b)
Antecedentes
: (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): O réu não possui maus antecedentes (Súmula nº 444 do STJ).

c)
Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d)
Personalidade da agente
: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos quanto à personalidade.

e)
Motivos do crime
(o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.

f)
Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): O crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, o que aumenta a sua capacidade lesiva. Contudo, considerando que tal circunstância se trata de causa de aumento, será valorada na terceira fase.

g)
Consequências do crime
(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências são próprias do crime.

h)
Comportamento da vítima
(é a atitude da vítima, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime): a participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com nenhuma conduta.

Considerando tais circunstâncias analisadas,
fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada um dos crimes
. Na segunda fase, reconheço a atenuante dos arts. 65, I e III, “d”, do CP e, à luz do enunciado da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada um dos crimes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aumento a pena intermediária em 2/3 e fixo a pena para cada um dos crimes
em 06 anos e 08 meses de reclusão e 165 dias-multa
para cada um dos crimes.

Em razão da configuração da continuidade delitiva, tendo em vista que as penas são iguais, aplico uma delas e a aumento em
1/6
, tendo em vista o número de infrações,
fixando-se a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 192 dias-multa
.

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

O réu foi preso em flagrante no dia 18/09/2022 e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo custodiado até a presente data (15/09/2022), período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado. Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, considerando que o réu não é reincidente. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pois ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado...”

Reconheço, tal e qual o representante do Ministério Público em contrarrazões e o representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, que o magistrado dispõe de certo grau de discricionariedade ao elaborar a sentença, mormente na primeira fase da dosimetria, lhe sendo dado variar a pena de multa entre 10 e 360 dias multa, porém, tenho que ao assim proceder e cominar a pena de multa em patamar superior ao mínimo legal deve devidamente fundamentar as razões de sua decisão, o que não se observa no caso em apreço, tendo, na primeira fase da dosimetria cominado a pena de multa no mínimo em razão de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 terem sido favoráveis ao apelante.

Assim, entendo ser deste patamar, 10 dias multa, que deve se dar a aplicação da casa de aumento relativa ao uso de arma de fogo que, no caso, foi no patamar legal de 2/3, passando a pena de multa do apelante a ser, na terceira fase da dosimetria, de 16 dias multa, assim procedendo em estrita atenção ao princípio da proporcionalidade, ressaltando que não foram aplicadas as atenuantes, na segunda fase da dosimetria, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Reconheceu devidamente o magistrado a figura do crime continuado, aplicando a regra contida no art. 71 do CP, aplicando apenas uma das penas, a aumentando, porém, em 1/6, também o mínimo legal, devendo a pena de multa até aqui alcançada ser aumentada em idêntico percentual, passando esta a ser de 19 dias multa, a razão de 1/30 avos do salário-mínimo, como determinado pelo magistrado singular, em razão da situação econômica do réu.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A DO CPP. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU REFORMADA DE OFÍCIO. DIAS MULTA DA RÉ. CRITÉRIO TRIFÁSICO REVISTO DE OFÍCIO.
APELAÇÕES IMPROVIDAS. Não assiste razão à defesa da ré quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o processo físico foi dado como desaparecido, havendo nos autos do inquérito policial em apenso as peças essenciais do referido procedimento. As provas amealhadas demonstram que foram inseridas informações falsas nos sistemas informatizados do INSS, com o fim de garantir à segurada a aposentadoria por tempo de contribuição. Após o desconto dos períodos não comprovados, o tempo de contribuição apurado foi insuficiente para concessão do benefício. Está fartamente demonstrado que os dados inseridos pela ré no sistema informatizado do INSS não estavam de acordo com os documentos que instruíram o requerimento de concessão de benefício. Restou comprovado que os réus agiram com o dolo necessário para a configuração do delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, com o fim de obter o benefício previdenciário em favor de terceiro. Condenação dos réus mantida. Dosimetria da pena da ré sem alterações. A pena definitiva do réu restou fixada, de oficio, em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, diante da exclusão da valoração negativa das consequências do crime.
Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, de ofício, reforma-se a pena de multa
da ré para 21 (vinte e um) dias-multa, conservado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal. Preliminar rejeitada. Apelações improvidas.(TRF-3 - ApCrim: 00015449020084036121 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/11/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/11/2019).

Portanto, por ser a pena de multa elemento secundário do tipo penal pelo qual o ora apelante restou condenado, bem como em atenção ao sistema trifásico da pena, impossível se mostra a procedência do recurso e redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 dias, contudo, após nova análise da dosimetria, entendo que se mostra proporcional ao caso a
redução ao patamar de 19 dias multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
reduzindo,
ex officio
, a pena de multa do ora apelante para o equivalente a 19 dias multa, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023